Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-75.2016.8.11.0078
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000171-75.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER GOMES PEREIRA - CPF: 963.669.311-00 (APELADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAPEZAL (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), EDER GOMES PEREIRA - CPF: 963.669.311-00 (APELANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICIPIO DE SAPEZAL, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE EDER GOMES PEREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSITICO — AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE —
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO — INEXISTÊNCIA.

Não demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso, inexiste responsabilidade civil do poder público no dever de indenizar.

Recurso do Município de Sapezal provido. Recurso de
Eder Gomes Pereira
prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sapezal
, e por recurso adesivo por
Eder Gomes Pereira
contra a sentença (Id. 36550460) proferida em
ação de responsabilização civil com pedido de indenização por danos moral e estético
.

Município de Sapezal
(Id. 36550462 e Id. 36550463) assegura que “
está ausente a responsabilidade civil pelos danos suportados pelo apelado, não havendo subsídio para qualquer condenação
”, de modo que os documentos juntados aos autos, demonstram que “
nunca existiu ‘obra na pista’, porquanto o que de fato existe e sempre existiu, é uma valeta de escoamento de água fluvial na lateral da Avenida que põe fim à Avenida que o Apelado trafegava
”, pelo que “
não se tratava de qualquer tipo de obra inacabada, existindo, em verdade, o fim de uma Avenida em outra Avenida, com todas as instalações de segurança necessárias, como o meio fio (que foi destruído com a colisão do Apelado)
”.

Assevera que “
não há que falar em falta de sinalização, pois não existe no Código de Trânsito Brasileiro placa que indique fim de via
[...],
sendo a placa de ‘Pare’ suficiente para impedir acidentes dessa espécie, porquanto essa placa obriga o motorista a parar o veículo o obrigatoriamente (e não reduzir)
”.

Afiança que, “
o condutor acidentado além de desrespeitar a placa de ‘pare’, entrou em outra via em alta velocidade, transpassando a mesma e seu meio-fio, vindo a cair na valeta de escoamento fluvial
”. Logo, “
demonstra-se que a culpa pelo acidente foi única e exclusivamente do condutor do veículo, pois o mesmo não obedeceu à sinalização existente no local e também pelo fato do condutor ter adentrado em outra avenida em alta velocidade, o que não ocorreria se estivesse em velocidade compatível com o trânsito em via urbana de tráfego de veículos
”.

Afirma que, “
houve um erro grave na condução do procedimento, pois as autoridades deixaram de informar no B.O se havia sinais de que o acidentado estava alcoolizado tendo em vista as circunstancias do acidente, levando em consideração à hora e o dia do fato, por volta das 23h30min do sábado
”.

Requer o provimento do recurso para “
reconhecer a culpa exclusiva da vítima, isentando o Município de qualquer responsabilidade civil
”, ou subsidiariamente, “
o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, minorando a indenização por todos os danos a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Contrarrazões de Eder Gomes Pereira (Id. 36550469 e Id. 36550470).

Eder Gomes Pereira
(Id’s. 36550472, 36550473 e 36550474) acentua que, “
não restam dúvidas dos danos sofridos, dentre eles, ficar internado em hospital por aproximadamente 10 dias, fazer tratamento de fisioterapia por quase 01 ano, permanecer afastado das atividades laborais pelo período de 09 meses, o que ocasionou na diminuição de sua renda mensal que era de R$ 2.600,00 e com a ausência pelo acidente passou a receber o auxílio doença de R$ 1.211,00 (um mil e duzentos reais), e, ainda, ter ficado com deficiência física permanente
”. Logo, “
o dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 se mostra totalmente em desconformidade com o que vem sendo reconhecido e aplicado nos Tribunais
”.

Alega que, o valor dos danos estéticos “
também não se mostra razoável e adequado
”, de modo que “
para compensar o dano estético sofrido, qual seja, encurtamento do Mid Pós Fratura Cominutiva e Osteossintese, diagnosticado como deficiente físico permanente, que inclusive o impede de realizar os trabalhos que antes do acidente realizava com a maior facilidade, bem como os transtornos psíquicos decorrente do acidente e sequelas que permanecem até nos dias de hoje, deve ser majorado o valor da condenação para 100 (cem) salários mínimos
”.

Requer o provimento do recurso para “
majorar o quantum indenizatório para o patamar de 200 (duzentos) salários mínimos a titulo de dano moral e dano estético
”.

Contrarrazões do Município de Sapezal (Id. 36550477).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito
(Id. 37495461).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIANA NOGUEIRA PEREIRA, OAB/MT 17982/0

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença
:

[...] O nexo causal, pressuposto da responsabilidade civil, está comprovado, tendo em vista que, os alegados danos sofridos pelo autor da demanda foram decorrentes de um acidente ocorrido em via pública, em razão de uma vala na pista, fato esse, inclusive, incontroverso.

Assim, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que é certo o dever do requerido de indenizar os danos provocados, até mesmo por não haver na via pública a devida segurança para a circulação de veículos (placas de sinalização), o que já configura a omissão do serviço da Administração Pública.

Por oportuno, faz-se importante consignar que, apesar de não ser exigível, houve uma conduta culposa por parte do Município de Sapezal/MT, consistente na negligência em abrir vias de trânsito sem segurança para a circulação de veículos.

Isto posto, não há qualquer dúvida de que é devida a indenização, considerando que a responsabilidade seja objetiva acerca do direito de indenizar.

Os danos estéticos foram devidamente comprovados através da perícia de ref. 53, que atestou ‘que o periciando permanecerá com sequela no membro inferior direito, com limitação da amplitude de movimentos do tornozelo’, assim entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação aos danos morais, é inegável que o autor, ao ser acidentado em via pública, teve sua honra maculada pelo ato ilícito praticado pelo requerido, a ponto de ser indenizado pelo abalo. Por fim, como forma de compensar a dor sofrida pelo autor e desestimular a prática de novos atos desta natureza, entendo como razoável fixar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atentando-se às condições do autor e grau de culpa do requerido.

Ante o exposto e em conformidade ao que consta dos autos, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, razão pela qual condeno o Município de Sapezal/MT ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, ambos com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença.

Por fim, declaro o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de aplicar ao caso concreto o princípio da sucumbência recíproca, uma vez que o quantum do dano moral e estético contido na petição inicial se faz em caráter meramente estimativo, não podendo ser tomado com pedido certo para efeito de fixação de sucumbência recíproca.

Por fim, pelo princípio da causalidade, condeno a requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigida. [...]. (Id. 36550460, fls. 2).

Começo pela análise do recurso interposto pelo
Município de Sapezal
, porque acaso provido, ficaria prejudicado o interposto por
Eder Gomes Pereira
.

Pois bem.

A pretensão à indenização por danos morais e estéticos decorreria de acidente automobilístico ocorrido no Município de Sapezal, na data de 13 de julho de 2013, causado, em tese, pela ausência de sinalização de trânsito em uma valeta aberta na via pública.

A inicial registra que:

[...] O Autor no dia 13/07/2013 juntamente com o Sr. Anderson Luiz Marques Rodrigues que estava conduzindo o Veiculo Fiat Uno Placa NJ I 0343, foram vitimas de um acidente automobilístico na Avenida Primavera esquina com Avenida Surubim no Município de Sapezal, conforme B.O., em anexo.

O acidente ocorreu devido a falta de sinalização em uma valeta localizada na referida avenida, que estando aberta e sem sinalização vem pondo em risco a vida dos transeuntes, inclusive com vários acidentes já ocorridos no mesmo local, conforme CD em anexo.

Destaca-se, que no final da Avenida, operários haviam realizado escavações deixando uma enorme vala na avenida, porém, não colocaram qualquer sinalização de que estava sendo realizada obras na pista, ou de que era necessário fazer um percurso obrigatório, afim de evitar acidentes. [...]. (Id. 36534487, fls. 2).

Já, o
boletim de ocorrência registra
que o motorista
não obedeceu a placa de sinalização “PARE”
:

[...] Data/Hora da Comunicação: 14/07/2013 às 00:07

Do fato: 13/07/2013 às 23:00:00

[...]

Narrativa

Que nesta data fui informado sobre um acidente no final da Av. Surubim próximo a Chácara do Sartoreto, que desloquei-me até a o referido local onde deparei-me com o veículo Fiat Uno Mille Wey Econ 2010/2010 Placa NJI-0343 Chassi: 9BD15844AA6425576 da Empresa Conti Máquinas Conduzido por Anderson Luiz Marques Rodrigues caído na Vala no final da pista
.
Que o condutor e passageiro estavam trafegando sentido Av. Surubim/Sartoreto então não se atentando para a sinalização de pare vindo a cair na vala de escoamento de água fluvial.
Que as vítimas tão logo foram encaminhados para o pronto atendimento local, que segundo os auxiliares de enfermagem de plantão informaram sofreram lesões graves, um foi acometido com uma lesão no femo (
sic
) e o outro fraturou umas das pernas o braço na região do ombro e ambos encontram hospitalizados. [...]. (Id. 36548960, fls. 4). [se, negrito no original].

O atestado médico juntado à inicial aponta que,
Eder Gomes Pereira
apresentou “
fratura do pilão tibial
” (Id.
36548967, fls. 3
), e, em consonância, o laudo pericial registra:

[...] Quesitos

1-

Qual a idade atual do autor?

Atualmente 34 anos.

2-

O autor é portador de algum tipo de deficiência ou patologia? Em caso positivo, qual(is), com os respectivos códigos (CID). É possível tratamento?

Sim.

Z98.8 – Outros estados pós cirúrgicos especificados;

S82.3 – Fratura de extremidade distal da tíbia;

S82.4 – Fratura de fíbula.

Sim. Realizado procedimentos cirúrgicos anteriores e previsto novo procedimento cirúrgico.

3-

Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do autor, é possível afirma-se que a mesma incapacite o autor para a vida independente?

Não.

4-

Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do autor, é possível afirmar-se que a mesma incapacite o autor para o trabalho?

Sim.

a)

Se positivo, total ou parcialmente?

Parcialmente.

b)
Desde quando?

Julho de 2013

c)

Qual a data provável da alta médica?

Periciado permanecerá com sequela em membro inferior direito, com limitação da amplitude de movimentos do tornozelo, associada a dor, aguarda novo procedimento cirúrgico.

5-

Face às condições atuais de saúde do autor, o mesmo pode ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade laboral?

Não.
[...]. (Id.
36550451
, fls. 2/3) [com negrito no original].

A ocorrência do alegado acidente decorreria de omissão estatal pela ausência de sinalização em valeta aberta em via pública?

Pois bem.

Nada obstante a alegação de que o Município de Sapezal incorreu nos elementos essenciais da responsabilidade civil por “
não sinalizar que havia uma valeta aberta em via pública, bem como não sinalizar com placa de pare, ou até mesmo, fechar a valeta
” (Id.
36548982, fls.6), os documentos juntados pelo próprio apelado

(Id, 36548960, fls. 4 e Id. 36548969, fls. 2)
demonstram, à saciedade, que havia placa de sinalização “Pare”, na qual não foi respeitada pelo condutor do veículo, que avançou,

sem se atentar

para as consequências danosas de assim proceder.

A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, (Código de Trânsito Brasileiro), dispõe:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Daí decorrente, não é possível atribuir a culpa ao Município de Sapezal pelo acidente ocorrido com a vítima, porquanto, não restou demonstrada a alegada ausência de sinalização em via pública nem mesmo “
valeta aberta em via pública
”.

Aliás, quanto a alegada “
valeta aberta em via pública
”, anoto que, conforme se infere dos documentos juntados, trata-se de valeta de escoamento de água fluvial
fora da via pública
e paralela a um cruzamento, devidamente sinalizado pela placa “Pare”
(Id, 36548960, fls. 4 e Id. 36548969, fls. 2).

Ademais, constata-se das fotocópias (Id.
36548969, fls. 5) apresentadas à inicial, a existência de um “
par de chinelos de dedo
” abaixo dos pedais do carro, a indicar que o motorista conduzia o veículo automotor com descumprimento da legislação de trânsito, “
usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais
” (artigo 252, IV, do Código de Trânsito Brasileiro).

Extrai-se que inexiste qual a velocidade desenvolvida no momento em que teria ocorrido o acidente, como também as condições do veículo, o estado de conservação,
de modo que
impossível avaliar com precisão a real causa.

É certo que,
a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração de relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa,
porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Para a procedência de pretensão à reparação de danos decorrentes de acidente de veículo, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso. Não basta afirmar a omissão estatal, há de ficar provado que da conduta omissiva decorreu o acidente.

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Assim, para a constatação do nexo de causalidade teria o apelado de demonstrar, em concreto, no plano naturalístico e, em abstrato, segundo as regras de experiência comum, a causa adequada para a produção da lesão que afirma ter sofrido.

Cuida-se da teoria da causalidade adequada, na sua formulação negativa, de acordo com a qual, para que um fato seja causa de um dano é necessário, por um lado, que no plano naturalístico, ele seja condição sem a qual o dano não se teria verificado e, por outro, que ele, em abstrato ou em geral, seja causa adequada desse dano, segundo as regras de experiência comum.

É insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade alegar
falta de sinalização
(Id. 36548982, fls. 2), teria de pelo menos alegar que o veículo estava em perfeita condição de uso, inexistência de embriaguez ao volante, trafegava em velocidade compatível com o local, o que, repise-se, não restou evidenciado na hipótese.

Em conclusão,
na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da Administração
, inexiste o dever de indenizar.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do
Município de Sapezal
para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado
Eder Gomes Pereira

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa,
observado que o sucumbente é beneficiário de justiça gratuita. Por fim, e em decorrência, declaro prejudicado o recurso de apelação de
Eder Gomes Pereira
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA ARECIDA RIBEIRO (1ªVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE ÉDER GOMES PEREIRA , PEDIU VISTA A 1º VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA ARECIDA RIBEIRO (1ªVOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposta pelo
Município de Sapezal
, e por recurso adesivo por
Eder Gomes Pereira
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização nº 0000171-75.2016.8.11.0078, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município/Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos estéticos, e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O relator, Des. Luiz Carlos da Costa, em sessão realizada em 03 de novembro de 2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), deu provimento ao recurso do Município de Sapezal e, consequentemente, julgou improcedentes os pedidos, e, por fim, declarou prejudicado o recurso adesivo de Eder Gomes Pereira.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema sub judice e formar com mais segurança o meu convencimento quanto a pretensão à indenização por danos morais e estéticos decorreria de acidente automobilístico ocorrido no Município de Sapezal, na data de 13 de julho de 2013, causado, em tese, pela ausência de sinalização de trânsito em uma valeta aberta na via pública.

Primeiramente, importante consignar que para a procedência de pretensão à reparação de danos decorrentes de acidente de veículo, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso, ou seja, não basta afirmar a omissão estatal, há de ficar provado que da conduta omissiva decorreu o acidente.

No caso dos autos, verifica-se do boletim de ocorrência (id. 3665960) que o motorista não obedeceu a placa de sinalização “PARE”, senão vejamos:

[...] Data/Hora da Comunicação: 14/07/2013 às 00:07

Do fato: 13/07/2013 às 23:00:00

[...]

Narrativa

Que nesta data fui informado sobre um acidente no final da Av. Surubim próximo a Chácara do Sartoreto, que desloquei-me até a o referido local onde deparei-me com o veículo Fiat Uno Mille Wey Econ 2010/2010 Placa NJI-0343 Chassi: 9BD15844AA6425576 da Empresa Conti Máquinas Conduzido por Anderson Luiz Marques Rodrigues caído na Vala no final da pista
.
Que o condutor e passageiro estavam trafegando sentido Av. Surubim/Sartoreto então não se atentando para a sinalização de pare vindo a cair na vala de escoamento de água fluvial.
Que as vítimas tão logo foram encaminhados para o pronto atendimento local, que segundo os auxiliares de enfermagem de plantão informaram sofreram lesões graves, um foi acometido com uma lesão no femo (
sic
) e o outro fraturou umas das pernas o braço na região do ombro e ambos encontram hospitalizados. [...]. (Id. 36548960, fls. 4). [g.n].

Logo, não há que atribuir a culpa ao Município de Sapezal pelo acidente ocorrido com a vítima, porquanto, não restou demonstrada a alegada ausência de sinalização em via pública nem mesmo “valeta aberta em via pública”.

Aliás, quanto a alegada “valeta aberta em via pública”, conforme se infere dos documentos juntados, trata-se de valeta de escoamento de água fluvial fora da via pública e paralela a um cruzamento, devidamente sinalizado pela placa “PARE” (Id, 36548960, fls. 4 e Id. 36548969, fls. 2).

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 28 e 44, dispõem que:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

E,
‘in casu’
, conforme pode ser visto das fotos que instruíram a peça inaugural, o condutor deixou de ter atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, pois adentrou no cruzamento sem prestar atenção na placa de sinalização “PARE”, causando, com isso, o acidente.

Assim, não ha que se falar em falta de sinalização, pois não existe no Código de Trânsito Brasileiro placa que indique fim da via (pois o que existiu foi um FINAL de via publica), sendo a placa de "PARE”, a meu ver, suficiente para impedir acidentes dessa espécie, porquanto essa placa obriga o motorista a parar o veículo obrigatoriamente e não apenas reduzir sua velocidade.

Diante disso, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da Administração, inexiste o dever de indenizar.

Por esse motivo,
acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021